Tribunal: STF
Processo: RE 1300697
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RESP NO STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No Superior Tribunal de Justiça, foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela parte recorrente, tão somente para suspender a execução da pena restritiva de direitos a ele imposta até o trânsito em julgado da condenação, já que verificado que o acórdão impugnado estava em discordância com o que decidido por esta CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54. Nesse contexto, o presente recurso perdeu parcialmente seu objeto. No STJ, operou-se o trânsito em julgado em 11/11/2020 (e-STJ, fl. 1.080).



    2. Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    3. No que remanesce, verifica-se que o aresto impugnado, no que importa ao presente apelo, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do ora recorrente pela prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, previstos no art. 168-A, 1 §º, inciso I, e no art. 337-A, inciso III, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.